Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Provas. Individualização da pena. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a decisão do conselho de sentença – quanto ao dolo de matar - é dissociada das provas produzidas é do requerente da revisão.
2 - Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece a existência da qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima, em observância à decisão do conselho de sentença, amparada nas provas de que o requerente se aproveitou do fato de a vítima se encontrar no interior de um veículo, com mobilidade reduzida em razão do cinto de segurança, para desferir-lhe, repentinamente, diversos golpes.
3 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.